Tribunal: TJMT
Processo: 11912-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0011912-47.2019.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): AGUAS CUIABÁ S/A

Recorrido(s): ROSANGELA GOMES RIBOLI VIEIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CORTE INDEVIDO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA - REGISTROS
FOTOGRÁFICOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO
DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE READEQUAÇÃO DO QUANTUM
COMPENSAÇÃO POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
368 DO CC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade
encontrada no ramal de água, porem demonstrado corte inrregular
no fornecimento de água.
O montante fixado a título de indenização por danos morais deve
servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão
pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser
reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de guardar relação
com os critérios acima alinhavados.
Recurso conhecido e parcialmente provido..

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Requerente alega indevida a multa aplicada no valor de
R$1.358,55 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
com vencimento em 29/2/2016, decorrente de suposta irregularidade encontrada
em seu medidor e em razão disso teve seu fornecimento de água suspenso.

Em defesa, a reclamada afirma que em vistoria realizada por
prepostos da Ré nos dias 14/01/2016, houve a confirmação da violação do
hidrômetro (derivação), sendo a Autora devidamente notificada da multa e do
refaturamento dos valores, sendo cobrando o retroativo.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos
seguintes termos:

Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada
na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
para:
- RATIFICAR os termos e efeitos da liminar de Mov. 20;
- DECLARAR a inexigibilidade do débito, correspondente a fatura
emitida pela reclamada com vencimento em 29/02/2016,
respectivamente no importe de R$ 1.358,55 (um mil trezentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos);
- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da
presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso
(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts.
54 e 55 da Lei 9.099/95.
A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma
da sentença, sustentando que houve irregularidade no ramal de fornecimento de
água não justificando a condenação imposta. Requer a reforma a sentença para
julgar improcedente os pedidos iniciais.
A parte Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

A Reclamante alega em sua exordial que houve cobranças
indevidas de sua fatura 12/09/2016, no valor de R$ 1.358,55 (um mil trezentos e
cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em
29/2/2016, decorrente de suposta irregularidade encontrada em seu medidor, que
foi substituído por outro novo.

Aduz ainda que teve a primeira suspensão no fornecimento de
água em 12/01/2016, em virtude de suposto inadimplemento na fatura do mês de
11/2015, no qual argumenta que a mesma, deveria estar quitada em decorrência de
pagamento em duplicidade efetuado pela autora no mês anterior, gerando
crédito para o mês posterior, o que não ocorreu, sendo apenas compensado
pela Concessionária em 15/01/2016.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A segunda suspensão no fornecimento de água ocorreu
12/09/2016, por inadimplemento da fatura no valor de R$ 1.358,55 (hum mil
trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), com vencimento em
29/02/2016, encontrada pelos
prepostos da concessionária no medidor da unidade consumidora.

Em que pese às alegações do Reclamante, no sentido de
inexistência de fraude no hidrômetro, as provas carreadas aos autos comprovam a
irregularidade.

Em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da
fraude no aparelho medidor de água:
, de modo que o aparelho não medisse o volume de água correto,
conforme demonstra as fotos. Veja:

Após a constatação da fraude, houve aplicação de multa, sendo
inclusa na fatura, justificando o valor cobrado.

O registro fotográfico anexado pela defesa confirma a
irregularidade do hidrômetro, onde é possível identificar que houve realmente
fraude no hidrômetro.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da fatura e tão pouco
revisão da fatura cobrada, sendo plenamente devido além da multa pela
irregularidade constatada, como também a cobrança dos valores retroativos.

No entanto, com relação a primeira suspensão da prestação dos
serviços em 12/01/2016, entendo como arbitraria, tendo em vista que a autora
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

tinha créditos a serem compensados devido ao pagamento em outubro/2015 da
fatura em duplicidade, assim, a Concessionaria deveria compensar os créditos no
mês seguinte, o que não fez, sendo somente registrado pela Reclamada como
quitada a fatura do mês 11/2015 em 15/01/2016, ou seja, após efetuar o corte.

Registra-se ainda que, o segundo corte ocorreu em
12/09/2016 contrariando o que restou consignado entre as partes no termo de
audiência realizado junto ao PROCON, no seguintes termos:

Empresa CAB se abstenha de cobrar do consumidor a multa e o
consumo retorativo uma vez que não pode atribuir culpa ao
consumidor sem prova, bem como não pode realizar calculo
retroativo de um cons

Verifica-se assim, que a Recorrente cometeu ato ilícito, na medida
em que houve falha na prestação dos serviços, gerando o corte indevido de água
ao consumidor que não estava inadimplente, considerando que a fatura
eventual estava sendo contestada administrativamente.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado,
entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada
dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido,
mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas
também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do
ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação
do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso,
a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em
nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil
por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Assim sendo, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$
3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a
razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Portanto, por tais fatos, enetendo que a sentença deve ser
mantida parcialmente, pois é devido à cobrança da multa pela ocorrência de
fraude no vaor de R$1.358,55 não havendo assim, que se falar em 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

revisão/inexigibilidade de faturas, apenas aplicando o dano moral em
decorrência do corte indevido.

Como se observa ambas as partes são credoras e devedoras uma da
outra, nos moldes do artigo 368 do CC, OCORRENDO A COMPENSAÇÃO DE
VALORES ENTRE AS PARTES QUE, depois de efetuados os cálculos nos moldes
anteriormente determinados, apenas o valor a restar em favor de um ou outro é que
deverá ser pago, para se encerrar a pendência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) Declarar a exigibilidade do débito, correspondente a fatura
emitida pela reclamada com vencimento em 29/02/2016, no
importe de R$ 1.358,55 (um mil trezentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá sofrer a
atualização pelo INPC a partir da data do vencimento e com
juros de mora a partir da contestação;

b) Reduzir o quantum indenizatório fixado a título de
danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta
data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação;

c) Determinar a compensação do valor de R$ 1.358,55
referente a fatura emitida pela reclamada com vencimento
em 29/02/2016 (com as atualizações determinadas no item
“a” acima” com os danos morais arbitrados em R$3.000,00
(três mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o resultado do
julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator